Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713637-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Paula Cesar Ferreira Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705585-05.2019.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA, em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, em que requer, em sede liminar, que o impetrado: a) proceda a renovação do contrato de adesão no. 022/2009 do impetrante, sem a exigência da certidão negativa de débito, até que se decida qual índice de atualização deverá ser aplicado para obtenção do valor real devido; b) proceda ao parcelamento do débito; c) conceda a certidão positiva de débito com efeitos negativos para cumprimento. O impetrante indica que é Permissionário do Sistema de Transporte Público Complementar Rural – STPCR do Distrito Federal, desde 05 de maio de 2009, conforme Contrato de Adesão no. 022/2009 – (doc. 02) (Processo no. 410.006.352/2007), tendo-lhe sido delegado, a título precário, a operação do serviço de transporte público para operação nas linhas 126.1 – N. Bandeirante / São Sebastião (via aeroporto) e 126.3 Circular Núcleo Bandeirante (até QL 26), pelo prazo de 10 (dez) anos, mediante pagamento da outorga no valor de R$ 653.000,00. Acrescenta que o valor da outorga foi dividido em 06 (seis) parcelas. Ainda, no dia 05/05/2009, o permissionário arcou com a primeira parcela, restando 05 parcelas a serem pagas, sendo certo que a inadimplência impossibilita a renovação da permissão. Aponta que o valor original do débito, R$ 544.159,00, foi atualizado para R$2.733.275,10, ante a aplicada a LC 435/2001 e posterior LC 943/2018. Contudo tal legislação prevê a aplicação de INPC como correção e 1% ao mês de juros. Tais índices estão em desacordo com o julgamento da Arguição no 20160020315553AIL do TJDFT que determinou a aplicação exclusivamente da SELIC como índice de correção e de juros dos débitos do Distrito Federal. Decido. Recebo a emenda de ID 36102166, que deverá substituir a petição inicial. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). Trata-se de discussão sobre a forma de aplicação de encargos (correção e juros) sobre créditos NÃO-TRIBUTÁRIOS INSCRITO em dívida ativa. A definição dos encargos do parcelamento dos créditos NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO em dívida ativa (bem como dos débitos tributários) do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar Distrital, 435/2001, cujo texto REVOGADO era no seguinte sentido: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; (...) III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subsequente ao do vencimento. (...) Art. 3o Aplicar-se-á a todos os débitos de natureza não tributária inscritos na Dívida Ativa do Distrito Federal, parcelados ou não, as regras de atualização e multa moratória previstas nos incisos I e III do art. 2o desta Lei complementar. De modo semelhante, era a seguinte a redação REVOGADA, da LC 833/2011, que trata do parcelamento no Distrito Federal: Art. 6– O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor apurado no art. 4o pelo número de parcelas concedidas. (...) § 3o – Cada parcela será acrescida de variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculada a partir do mês seguinte ao do deferimento até o segundo mês anterior ao do pagamento, e de juros simples de 1% (um por cento) durante o parcelamento, a serem considerados a partir da primeira parcela. Mencionados dispositivos legais foram modificados pela Lei Complementar Distrital 943/2018, que estabeleceu as redações VIGENTES da LC 435/2001 e LC no 833/2011: Lei Complementar Distrital no 435/2001: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. (...) § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. (NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 2o PELA LEI COMPLEMENTAR No 943, DE 16/04/2018–DODF DE 17/04/2018. EFEITOS A PARTIR DE 1o/06/2018). (...) Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. (NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 3o PELA LEI COMPLEMENTAR No 943, DE 16/04/2018–DODF DE 17/04/2018. EFEITOS A PARTIR DE 1o/06/2018). Lei Complementar Distrital no 833/2011: Art. 6– O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor apurado no art. 4o pelo número de parcelas concedidas. (...) § 3o Cada parcela é acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Percebe-se então que, a partir da LC 943/2018, com efeitos a partir de 01/06/2018, os encargos dos créditos tributários e não-tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, que eram baseadas no INPC e adição de juros mensais de mora (1%), atualmente são acrescidos apenas de SELIC. NO CASO, o Impetrante pretende que os acréscimos legais relativos ao DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO– correção monetária e juros de mora – estabelecidos pela legislação distrital sejam substituídos pelo índice adotado pela legislação tributária federal, propriamente dita, consistente na Taxa SELIC, desde as datas originais de vencimento do crédito, por entender que os índices estaduais são excessivos e inconstitucionais. Quanto ao ponto, especificamente em relação à Lei Complementar Distrital n. 435/2001, houve a interposição de arguição de incidente de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, mas que tomou conotação erga omnes, ante a fixação da tese pelo Conselho Especial do TJDFT. Após o exame percuriente, fixou-se a seguintes tese: “pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais”. Confira-se a ementa do julgado ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão n.1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 196-198) Logo em seguida, o Distrito Federal interpôs embargos de declaração, apontando, entre outros, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, tese essa acolhida pelo Conselho Especial. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado. (Acórdão n.1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicado no DJE: 27/07/2017. Pág.: 95) Em exame ao inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, percebe-se que a E. Corte, após ampla discussão sobre os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, inclusive superando a tese de retroação de cinco anos, concluiu que o julgado embargado teria efeito EX NUNC, procedendo-se a modificação do cálculo dos encargos moratórios dos tributos estaduais a partir do decisum lançado em 14/02/2017. Percebe-se que tal julgamento do TJDFT foi relativo aos DEBITOS TRIBUTÁRIOS, já que em relação a débitos de tal natureza, houve construção jurisprudencial no sentido de que a legislação estadual não poderia apontar índices que fossem mais gravosos que aqueles da legislação federal. Em relação a débitos não tributários a princípio não há vedação que a legislação local tenha índices de correção e juros superiores aqueles da legislação federal. Contudo, em relação ao débito NÃO-TRIBUTÁRIO INSCRITOS deverá ser observada situação específica do Distrito Federal, em que a legislação local (art. 3o da LC no 943/2018) expressamente determina que: os débitos não-tributários inscritos em dívida estarão sujeitos à atualização e multa definidas nos incisos I e III do art. 2o da LC 435/2011. Ou seja, a dívida não tributária devidamente inscrita a favor do Distrito Federal estará sujeita aos índices de correção, juros e multa da legislação tributária distrital. NO CASO, como apontado, a dívida NÃO TRIBUTÁRIA devidamente inscrita decorre de não pagamento de outorga de Permissão do Sistema de Transporte Público, estabelecida em contrato administrativo que não previu expressamente outra forma de correção e juros, devendo, portanto, ser aplicados os índices da legislação tributária. Ainda, em razão da digressão lançada alhures, e da vinculação expressa dos índices aos incisos I e II do art. 2o da LC 435/2011, deverá ser aplicado o entendimento jurisprudencial acerca do momento de vigência dessa norma. Ou seja, para a dívida dos autos, deverá ser aplicada a interpretação no sentido de que a SELIC será utilizada como critério de correção monetário e de índice de juros desde a data de 14/02/2017, momento em que foram fixados os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade levada a curso pelo e. TJDFT. Entendo que a redução do valor a ser inscrito em dívida ativa, em sede de liminar em mandado de segurança, somente pode referir-se à substituição da correção monetária e dos juros pela SELIC, a partir de 14/02/2017, ante o fato de a questão já estar consolidada em decisão lavrada pelo Conselho Especial do e. TJDFT, com definição de modulação de efeitos. Em relação à ao pedido de concessão do parcelamento, o impetrante deverá atender às condições estabelecidas em lei e pelas determinações administrativas, com exceção da forma de cálculo, que deverá observar os parâmetros estabelecidos na presente decisão. Em relação ao pedido de suspensão da dívida, cediço que a discussão sobre o débito não-tributário inscrito, decorrente de não pagamento de outorga pública para exploração de linha de ônibus, estabelecida em contrato administrativo, não é suficiente à suspensão de sua exigibilidade. Tratando-se de renda originária do Estado, decorrente da outorga de permissão para que o particular explore comercialmente serviço ou bem público, o não pagamento pelo particular das prestações na data de seus vencimentos já ocasiona imediato dano e desfalque ao patrimônio público. Nessa situação, a suspensão do débito somente poderá ser realizada mediante o oferecimento de depósito ou calção que garanta o adimplemento integral do débito. Pode ser aplicado, por analogia, a regra constante do artigo 151, II do CTN, que prevê o depósito do montante integral como hipótese de suspensão do crédito tributário. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA OU DOS EFEITOS DE EVENTUAL INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - PRETENSÃO DE DEPÓSITO DO VALOR NOMINAL DA MULTA. 01.Consoante dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito em dinheiro do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. 02."Suspensa a exigibilidade do crédito, pelo depósito de seu montante integral, fica obstada a inscrição do débito em dívida ativa, não podendo ser recusada a expedição de Certidão Negativa de Débito." (RESP 202204). 03.Recurso provido. Unânime. (Acórdão n. 215110, 20040020099865AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 18/04/2005, DJ 09/06/2005 p. 347) Assim, a suspensão do débito somente poderá ocorrer pelo depósito ou garantia do débito total recalculado. Neste momento processual não há se falar em certidão positiva com efeito negativa nem em suspensão do débito. Em relação ao pleito de renovação do contrato, o impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos para a concessão de tal benesse, nem mesmo indicou o edital com as determinações específicas para tal pedido, razão pela qual será indeferido. DECISÃO Isto posto, Concedo PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que: A) o impetrado, ao proceder o cálculo da dívida do impetrante, discutida nos presentes autos, considere que, a partir de 14/02/2017, os índices de correção e juros aplicáveis sobre o débito não-tributário devidamente inscrito em dívida ativa deverão ser substituídos para aplicação unicamente da SELIC, definida na legislação federal, na forma estabelecida na arguição incidental de inconstitucionalidade n. 20160020315553. B) deverá o impetrado refazer o cálculo do débito, na forma indicada acima, no prazo de até três dias, contados da intimação. C) apresentados os cálculos, poderá o impetrante promover a garantia integral do débito, recalculado, para efeito de suspensão da exigibilidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Notifique-se a autoridade COATORA do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), enviando cópia da inicial, sem documentos, para que requeira o que entender de direito, tudo na forma do artigo 13 da lei de MS. Defiro, desde já, a intervenção do DF no processo, parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Anote-se a prioridade na tramitação, nos termos do § 4o, do artigo 7o da lei de MS. Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança. Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (fls. 1-6, Id. 9985363), alega o agravante, em breve síntese, que a decisão impugnada exauriu a pretensão deduzida pelo recorrido ao deferir o requerimento de antecipação da tutela. Acrescenta ser vedado o proferimento de decisões limiares com caráter satisfativo em desfavor da Administração Pública. Argumenta que o julgamento da arguição de inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, que determinou a aplicação da SELIC como indexador das dívidas não tributárias contra a Fazenda Público ainda não transitou em julgado, razão pela qual não pode ser empregado como precedente no caso em exame. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão para que seja restabelecido o critério de cálculo adotado pela Administração Pública em relação aos encargos acessórios da dívida assumida pelo recorrido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois ser isento do recolhimento de custas, por força das disposições contidas nos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 10066825). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (Id. 41506594 dos autos do processo no 0705585-05.2019.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0705585-05.2019.8.07.0018, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferiu sentença por meio da qual concedeu em parte a segurança pleiteada. É conveniente ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator